Tribunal: TJMT
Processo: 0004335-28.2016.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004335-28.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES - CPF: 704.092.341-68 (APELANTE), GILVAN SILVA DE ASSUNCAO - CPF: 571.510.671-00 (VÍTIMA), MARCELO BATISTA RIBEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), SHIRLEY MENEZES FERREIRA - CPF: 039.358.051-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004335-28.2016.8.11.0064

APELANTE: PAULO HENRIQUE RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RÉU QUE, MESMO ESTANDO SEGREGADO NA PENITENCIÁRIA MATA GRANDE, OBTEVE VANTAGEM ILÍCITA, MEDIANTE MEIO FRAUDULENTO – ATO CRIMINOSO CONHECIDO COMO “GOLPE DO FALSO MÉDICO” – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – ISOLADA NEGATIVA DE AUTORIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPERTINÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não cabe
a absolvição do crime de estelionato, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam o envolvimento do agente na empreitada criminosa.

A pena-base deve ser mantida quando a valoração negativa de circunstância judicial, operada pelo magistrado singular, apresentar fundamentação idônea.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004335-28.2016.8.11.0064

APELANTE: PAULO HENRIQUE RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PAULO HENRIQUE RODRIGUES, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (Código 642980), que o condenou pela prática do crime de estelionato, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto – art. 171 do CP.

O apelante requer a absolvição, alegando insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede o afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020